Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703087-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA, GYANE DA ROCHA BOTTI e FLAVIA DA ROCHA BOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença 0724428-69.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de benefício de gratuidade de justiça formulado pela ora agravada, SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO (ID 78706445 dos autos originais). É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. Confira-se o aludido dispositivo legal: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Primeiramente, conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, também é cediço que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo. Consoante se aduz da simples leitura do dispositivo, não há previsão de contemplação da decisão que defere a gratuidade de Justiça, visto que o inciso V do art. 1.015 do CPC fala apenas em revogação ou rejeição desse benefício. De igual forma, nesse assunto, calha destacar também o estabelecido especificamente pelo art. 101 do CPC, que assim dispõem: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifou-se) Assim, inobstante a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de se admitir mitigação à taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, esta depende da demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (REsp 1.704.520/MT). Importante que tal tema foi objeto das contrarrazões de ID 23507447, porém, em sua manifestação (ID 24073714), as partes agravantes não se tocaram diretamente nesse ponto. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO novamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos de lei acima mencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos ordenados, poderá implicar no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator